Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708956-97.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA MACIEL GOIS APELADO: REAL EVOLUTION ENGENHARIA LTDA, REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCIANA MACIEL GOIS objetivando a reforma da sentença que indeferiu os pedidos iniciais para revisão do contrato de financiamento do imóvel. Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sendo que deveria tê-la apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de antecipação de tutela, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2022 17:55:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador